Tribunal: TJMT
Processo: 1008906-50.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1008906-50.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA, ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL, MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATORA:
EXMA. SRA.
DESA
. MARIA EROTIDES KNEIP

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[DECIO COUTINHO - CPF: 601.331.557-49 (APELANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória do Estado de Mato Grosso referente à cobrança da multa ambiental constante da CDA no 2017470544. O apelante sustenta que o prazo prescricional teria iniciado com a notificação do débito, em 09/12/2016, ultrapassando o quinquênio legal até a propositura da execução fiscal, em 23/06/2022. O Estado, por sua vez, defende que a constituição definitiva do crédito
deu-se
apenas em 12/07/2017, não estando configurada a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição quinquenal da pretensão executória estatal relativa à multa administrativa ambiental — se a partir da notificação do débito ou do encerramento do processo administrativo sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 467, estabelece que o prazo prescricional de cinco anos para execução de multa ambiental se inicia com o término do processo administrativo.

O encerramento do processo administrativo sancionador ambiental ocorre com a certificação de inadimplência após esgotadas as fases de defesa e recurso, e não com a mera notificação para pagamento ou apresentação de defesa.

No caso concreto, o processo administrativo se encerrou com a certificação de inadimplência datada de 12/07/2017, sendo essa a data de início do prazo prescricional quinquenal.

A inscrição da dívida em dívida ativa, em 09/01/2018, suspende o prazo prescricional por 180 dias, conforme art. 2o, § 3o, da Lei no 6.830/80, impactando o cômputo final do prazo de prescrição.

Considerando a suspensão e a data de ajuizamento da execução fiscal (23/06/2022), não transcorreu o prazo de cinco anos, afastando-se a alegação de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para a execução de multa administrativa ambiental tem início com o encerramento do processo administrativo, nos termos da Súmula 467 do STJ.

A simples notificação do autuado para pagamento ou defesa não caracteriza constituição definitiva do crédito.

A inscrição do débito em dívida ativa suspende o prazo prescricional por até 180 dias, conforme art. 2o, § 3o, da Lei no 6.830/80.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CTN, art. 174; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 467; STJ, REsp 1.120.117/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.03.2021,
DJe
12.03.2021; STJ, REsp 1.115.078/RS, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 10.03.2010,
DJe
06.04.2010; TJ-MT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003667-91.2023.811.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.02.2024; TJ-MT, AGR 1005156-42.2018.811.0000, Rel. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 20.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Décio Coutinho contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movidos contra o Estado de Mato Grosso, mantendo a validade da Certidão da Dívida Ativa no 2017470544, relativa
a
multa ambiental imposta pela SEMA.

O recorrente alega que a execução fiscal está prescrita, tendo em vista o transcurso do prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação de execução, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

Argumenta, ainda, que a prescrição deve ser reconhecida independentemente de eventual paralisação do procedimento administrativo.

Em contrarrazões o apelado defende a inocorrência da prescrição, uma vez que o prazo prescricional somente começou a fluir após a constituição definitiva do crédito, a qual se deu com a notificação realizada em 31.05.2017.

Sustenta que a execução fiscal foi ajuizada em 23.06.2022, ou seja, dentro do prazo de cinco anos.

Dispensada a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDE KNEIP
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

O recurso é cabível, foi interposto dentro do prazo legal e possui preparo regular, conforme art. 1.007, §1o, do CPC.

Assim, conheço da apelação.

A questão central da controvérsia consiste em determinar se houve prescrição da pretensão executória do Estado de Mato Grosso no tocante a multa ambiental exigida por meio da CDA no 2017470544.

O recorrente sustenta que o prazo prescricional
iniciou-se
com a notificação do débito em 09.12.2016 e que, até o ajuizamento da execução fiscal em 23.06.2022, transcorreram mais de cinco anos, caracterizando a prescrição.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, argumenta que o prazo prescricional teve início somente após a constituição definitiva do crédito, ocorrida em 31.05.2017, e que, portanto, o prazo prescricional ainda não havia se esgotado no momento da propositura da execução fiscal.

Pois bem!

A sentença recorrida foi fundamento nos seguintes termos:

“(...) A constituição definitiva, marco temporal inicial para a prescrição é após todos os procedimentos recursais cabíveis das quais não cabem mais reforma, inicia-se então, o lapso para a contagem do prazo PRESCRICIONAL.

Portanto, o prazo decadencial tem como marco ad quem o LANÇAMENTO (art. 173, I, CTN),
enquanto que
, no prazo prescricional, o marco final é a CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA (art. 174, CTN), ou seja, neste último, após o lançamento, não havendo recurso apresentado, 30 (trinta) dias após o lançamento, eis que encerrado o prazo recursal, por outro lado, existindo recurso administrativo, inicia-se a constituição definitiva no julgamento do recurso apresentado.

Para Machado (2006, p. 235) “a prescrição seria a morte da ação que tutela o direito pelo decurso do tempo previsto em lei para esse fim”. O direito sobrevive, mas sem proteção. Distingue-se, neste ponto, da decadência, que atinge o próprio direito, com o lançamento/comunicação ao executado.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 156, V, dispõe a prescrição e decadência como modalidade da extinção do crédito tributário.

A prescrição está instituída no art. 174 do CTN, que regula o instituto da prescrição em material tributária, vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

É importante destacar que a prescrição tributária não gera perda somente do direito da ação, mas gera a extinção do próprio crédito, isto é, do direito material.

Após a ocorrência do fato gerador do tributo, o Fisco dá início ao lançamento tributário, na qual lavrará um procedimento administrativo, discriminando ainda o sujeito passivo e mensurando o valor do tributo devido.

O prazo prescricional se dá entre a data da constituição definitiva até a sua execução. Assim, o marco inicial será da data em que houve a publicação da decisão e consequentemente o seu
transito
em julgado, da qual foi no dia 12/07/2017 (id no. 112168774), prazo este que se iniciaria a contagem do prazo prescricional.

Como a pretensão da execução fiscal 1023106-96.2022.8.11.0041 foi judicializada no dia 23 de
Junho
de 2022, vislumbro que os débitos ainda não haviam sido prescritos, já que apenas tinha escoado o prazo de 4 anos e 11 meses.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente
demanda.(...)
” Id. no 253286698

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de multa ambiental é de cinco anos, consoante a Súmula 467 do STJ:

“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
.”

A fundamentação para tal entendimento reside na aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, que regula a prescrição das dívidas ativas da Fazenda Pública.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a tese de que a prescrição para execução de multas administrativas, incluindo as ambientais, não segue o regramento do artigo 174 do CTN, mas sim o entendimento consolidado na Súmula 467, que define a prescrição com base no término do processo administrativo.

Nesse sentido, corroboram tal entendimento:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, o prazo para a execução de multa ambiental é de cinco anos, contados do término do processo administrativo que a constituiu definitivamente. 2. No caso, tendo a execução fiscal sido proposta após o transcurso do prazo de cinco anos, verifica-se a ocorrência da prescrição. 3. Recurso especial provido. (REsp 1.120.117/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/03/2021,
DJe
12/03/2021)."

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA
AMBIENTAL .
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA .
O Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo, devendo ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932. APELO PROVIDO.
UNÂNIME .

(TJ-RS - AC: 70085211969 RS, Relator.: Francisco José
Moesch
, Data de Julgamento: 25/08/2021, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INFRAÇÃO AMBIENTAL - LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO - PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA - DECURSO DE CINCO ANOS CONTADOS DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA - DEFESA APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PROTESTO E INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATÍVA DO DÉBITO PRESCRITO - DANO MORAL CONFIGURADO. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. Considera-se encerrado o processo administrativo com a constituição definitiva do débito, não produzindo efeitos interruptivos da prescrição, a apresentação de defesa intempestiva. Considerado o transcurso de cinco anos contados da constituição definitiva da dívida e seu respectivo vencimento, reconhece-se a prescrição. Revelam-se ilegais o protesto e a inscrição em dívida ativa realizada após a prescrição do débito. Configurado o protesto e a inscrição indevida em nome da parte autora, o dano moral na hipótese é in
re

ipsa
, sendo irrelevante a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não devendo ser ínfima, a ponto de se tornar inexpressiva, nem excessiva, convertendo-se em fonte de locupletamento injustificado pelo ofendido. (TJMG
- Apelação
Cível 1.0000.22.004158-6/001, Relator(a): Des.(a) Wilson
Benevides ,
7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2022, publicação da súmula em 08/06/2022)”

Assim, considerando que a decisão administrativa foi lavrada em 21.06.2016, e a notificação da aplicação da multa em 09.12.2016 (Id. no 253286663 – p. 25 e 28), e a execução fiscal foi ajuizada após 23.06.2022, resta evidenciada a ocorrência da prescrição, o que conduz à extinção da cobrança da penalidade imposta ao recorrente.

Dessa forma, a execução fiscal deve ser extinta.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a prescrição da pretensão executória estatal e, consequentemente, extinguir a execução fiscal em relação à multa ambiental imposta ao recorrente.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. S
R
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERR RAMOS

(
1
a
VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(
2
o
VOGAL):

Senhora Presidente,

Peço vista dos autos para verificar se está de acordo com o entendimento que tenho lançado
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Acredito que Vossa Excelência quer analisar a Súmula 467 do STJ
, mas aguardamos a conclusão do julgamento.

SESSÃO DE 23 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Conforme relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DÉCIO COUTINHO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos embargos à execução fiscal n. 1008906-50.2023.8.11.0041 opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a execução fiscal – ajuizada em
23.6.2022
– está prescrita, tendo em vista o transcurso do prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação de execução, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

Em sessão presencial, a d. relatora deu provimento ao apelo, sob o fundamento sintetizado de que “
considerando que a decisão administrativa foi lavrada em 21.06.2016, e a notificação da aplicação da multa em 09.12.2016 (Id. no 253286663 – p. 25 e 28), e a execução fiscal foi ajuizada após 23.06.2022, resta evidenciada a ocorrência da prescrição, o que conduz à extinção da cobrança da penalidade imposta ao recorrente
”.

Pedi vista para melhor análise do processo administrativo ambiental.

Como já bem fundamentado pela d. Relatora, por se tratar de multa administrativa por infração ambiental, não incidem as disposições do Código Tributário Nacional.

A prescrição, neste caso, está sujeita às normas de direito administrativo e às diretrizes jurisprudenciais consolidadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça, notadamente a Súmula 467, que assim preleciona
: :

“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”
.

Com efeito, uma vez apurada a infração ambiental registrada em auto de infração e encerrado o processo administrativo com a imposição de penalidade, consubstanciado na coisa julgada administrativa, passa a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa aplicada ao infrator, pois é a partir desse momento que o crédito (não tributário) está definitivamente constituído.

Todavia, a meu ver, o prazo prescricional para a cobrança da multa somente se inicia com o vencimento do crédito sem pagamento, ou seja, quando há a inadimplência do autuado. Antes disso, enquanto não certificado o decurso de tal prazo, não há o prazo prescricional, uma vez que o crédito ainda não está definitivamente constituído e não pode ser cobrado.

Importa destacar também que, conforme jurisprudência consolidada do c. STJ, “
nas execuções fiscais de créditos não tributários, aplicam-se as causas suspensivas e interruptivas da prescrição preconizadas na Lei 6.830/80
.” (STJ - REsp: 1669907 SP 2017/0102237-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2017).

Feitas essas considerações, penso que o encerramento do processo administrativo não se deu com a notificação da decisão administrativa em
09.12.2016
, como sustentado pela d. Relatora, mas sim em momento posterior, precisamente em
12.7.2017
, data em que foi certificada nos autos a ausência de pagamento da multa imposta, com o consequente cadastro no SADA (Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa), ocasião em que há então a possibilidade de cobrança e execução da multa administrativa
(Id. 253286663, p. 32).

Nesse sentido, há entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010,
DJe
25/10/2010). 2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32.

3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio
nata.

4. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa
, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator.
Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado”.

(N.U 0002822-34.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019).
[sem destaque no original].

Ademais, a inscrição do débito em dívida ativa, ocorrida em
12.7.2017
, constitui causa suspensiva da prescrição por 180 (cento e oitenta) dias, conforme estabelece o art. 2o, § 3o, da Lei no 6.830/80, aplicável ao caso por se tratar de crédito não tributário cobrado mediante execução fiscal.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, considerando que a constituição definitiva do crédito somente se deu em
12.7.2017
e a suspensão do prazo prescricional, por 180 (cento e oitenta) dias, o quinquênio legal passou a fluir apenas a partir de
09.1.2018
, findando-se em
09.1.2023
. Como a execução fiscal foi ajuizada em
23.06.2022
, verifica-se que a pretensão executória do Estado de Mato Grosso foi tempestivamente exercida, razão pela qual não há falar em prescrição no caso.

Por fim, superada essa questão, no tocante aos honorários advocatícios na execução fiscal, é certo que não houve a fixação em despacho inicial ou em sentença naquele feito, porquanto a tramitação está suspensa em decorrência do acordo administrativo entre as partes, de modo que não vislumbro interesse recursal neste ponto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, pedindo vênia à eminente Relatora Desa. Maria Erotides Kneip,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na instância de origem.

É como voto
.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
1a VOGAL):

Senhora Presidente,

Tendo em vista que há princípio tinha proferido voto acompanhando Voss
a Excelência, porém mediante a divergência inaugurada pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 30 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente
Desa. Maria Erotides Kneip
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Décio Coutinho contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movidos contra o Estado de Mato Grosso, mantendo a validade da Certidão da Dívida Ativa no 2017470544, relativa
a
multa ambiental imposta pela SEMA.

O recorrente alega que a execução fiscal está prescrita, tendo em vista o transcurso do prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação de execução, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

Argumenta, ainda, que a prescrição deve ser reconhecida independentemente de eventual paralisação do procedimento administrativo.

Em contrarrazões o apelado defende a inocorrência da prescrição, uma vez que o prazo prescricional somente começou a fluir após a constituição definitiva do crédito, a qual se deu com a notificação realizada em 31.05.2017.

Sustenta que a execução fiscal foi ajuizada em 23.06.2022, ou seja, dentro do prazo de cinco anos.

Dispensada a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

A ilustre Relatora deu provimento ao recurso, por entender que:

[...]

A questão central da controvérsia consiste em determinar se houve prescrição da pretensão executória do Estado de Mato Grosso no tocante a multa ambiental exigida por meio da CDA no 2017470544.

O recorrente sustenta que o prazo prescricional
iniciou-se
com a notificação do débito em 09.12.2016 e que, até o ajuizamento da execução fiscal em 23.06.2022, transcorreram mais de cinco anos, caracterizando a prescrição.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, argumenta que o prazo prescricional teve início somente após a constituição definitiva do crédito, ocorrida em 31.05.2017, e que, portanto, o prazo prescricional ainda não havia se esgotado no momento da propositura da execução fiscal.

Pois bem!

A sentença recorrida foi fundamento nos seguintes termos:

[...]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de multa ambiental é de cinco anos, consoante a Súmula 467 do STJ:

[...]

A fundamentação para tal entendimento reside na aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, que regula a prescrição das dívidas ativas da Fazenda Pública.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a tese de que a prescrição para execução de multas administrativas, incluindo as ambientais, não segue o regramento do artigo 174 do CTN, mas sim o entendimento consolidado na Súmula 467, que define a prescrição com base no término do processo administrativo.

Nesse sentido, corroboram tal entendimento:

[...]

Assim, considerando que a decisão administrativa foi lavrada em 21.06.2016, e a notificação da aplicação da multa em 09.12.2016 (Id. no 253286663 – p. 25 e 28), e a execução fiscal foi ajuizada após 23.06.2022, resta evidenciada a ocorrência da prescrição, o que conduz à extinção da cobrança da penalidade imposta ao recorrente.

Dessa forma, a execução fiscal deve ser extinta.

[...]

O Ilustre 2o Vogal, Des. Rodrigo Roberto Curvo, pediu Vista dos autos, e inaugurou a divergência, a negar provimento ao recurso, por entender que não ocorreu a prescrição, sob o seguinte fundamento:

[...]

Como já bem fundamentado pela d. Relatora, por se tratar de multa administrativa por infração ambiental, não incidem as disposições do Código Tributário Nacional.

A prescrição, neste caso, está sujeita às normas de direito administrativo e às diretrizes jurisprudenciais consolidadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça, notadamente a Súmula 467, que assim preleciona: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Com efeito, uma vez apurada a infração ambiental registrada em auto de infração e encerrado o processo administrativo com a imposição de penalidade, consubstanciado na coisa julgada administrativa, passa a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa aplicada ao infrator, pois é a partir desse momento que o crédito (não tributário) está definitivamente constituído.

Todavia, a meu ver, o prazo prescricional para a cobrança da multa somente se inicia com o vencimento do crédito sem pagamento, ou seja, quando há a inadimplência do autuado. Antes disso, enquanto não certificado o decurso de tal prazo, não há o prazo prescricional, uma vez que o crédito ainda não está definitivamente constituído e não pode ser cobrado.

Importa destacar também que, conforme jurisprudência consolidada do c. STJ, “nas execuções fiscais de créditos não tributários, aplicam-se as causas suspensivas e interruptivas da prescrição preconizadas na Lei 6.830/80.” (STJ - REsp: 1669907 SP 2017/0102237-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2017).

Feitas essas considerações, penso que o encerramento do processo administrativo não se deu com a notificação da decisão administrativa em 09.12.2016, como sustentado pela d. Relatora, mas sim em momento posterior, precisamente em 12.7.2017, data em que foi certificada nos autos a ausência de pagamento da multa imposta, com o consequente cadastro no SADA (Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa), ocasião em que há então a possibilidade de cobrança e execução da multa administrativa (Id. 253286663, p. 32).

Nesse sentido, há entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

[...]

Ademais, a inscrição do débito em dívida ativa, ocorrida em 12.7.2017, constitui causa suspensiva da prescrição por 180 (cento e oitenta) dias, conforme estabelece o art. 2o, § 3o, da Lei no 6.830/80, aplicável ao caso por se tratar de crédito não tributário cobrado mediante execução fiscal.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, considerando que a constituição definitiva do crédito somente se deu em 12.7.2017 e a suspensão do prazo prescricional, por 180 (cento e oitenta) dias, o quinquênio legal passou a fluir apenas a partir de 09.1.2018, findando-se em 09.1.2023. Como a execução fiscal foi ajuizada em 23.06.2022, verifica-se que a pretensão executória do Estado de Mato Grosso foi tempestivamente exercida, razão pela qual não há falar em prescrição no caso.

Por fim, superada essa questão, no tocante aos honorários advocatícios na execução fiscal, é certo que não houve a fixação em despacho inicial ou em sentença naquele feito, porquanto a tramitação está suspensa em decorrência do acordo administrativo entre as partes, de modo que não vislumbro interesse recursal neste ponto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, pedindo vênia à eminente Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo a quo.

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Como mencionado, e pode ser observado, a eminente Relatora deu provimento ao recurso, por entender que teria ocorrido a prescrição do crédito vindicado, ante o decurso do lustro disposto na Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça.

O Segundo Vogal, por sua vez, entendeu que o quinquênio não transcorreu, por entender que o termo final seria diverso do disposto pela Relatora, além de aplicar o disposto no artigo 2o, § 3o, da Lei 6.830 (Lei de Execução Fiscal).

Pois bem.

Desde já, pede-se vênia à eminente Relatora, uma vez que os fundamentos dispostos
na
divergência devem ser acompanhados.

Relevante destacar que, a controvérsia reside no termo inicial e final da prescrição, esta que,
in
casu
, deve ser calculada de acordo com o que regula a Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, consoante registrado por ambos os Desembargadores, inclusive, confira-se o que é regulado:

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.
(Súmula n. 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010,
DJe
de 25/10/2010.)

Constata-se que, o termo inicial da prescrição da pretensão executória do crédito oriundo do não pagamento de multa ambiental, é o
término do processo administrativo
, é necessário constatar então, qual seria este momento.

Antes, no entanto, é relevante mencionar que o próprio conceito de fim do referido procedimento pode possuir mais de uma interpretação, o que ocorreu nestes autos, inclusive.

A Desa. Relatora, entende que o procedimento teve fim com a notificação do Devedor acerca da decisão que aplicou a multa, o Des. Vogal, por sua vez, entende que o término do feito administrativo se deu com a certidão da ausência do pagamento da multa, após a notificação do contribuinte.

O Superior Tribunal de Justiça entende que:
o termo inicial do prazo prescricional para cobrança das multas ambientais é o
efetivo término
do processo administrativo
[...] (
AgInt
no REsp 2.043.446/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 5/10/2023)
[Destaquei
].

Por efetivo término do processo administrativo, compreende-se que é o momento em que há o vencimento do crédito em pagamento, ou seja, quando o administrado infrator se torna inadimplente.

Esse é o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DO CRÉDITO. PRECEDENTES.

[...]

2. "Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator.

Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado" (REsp n. 1.112.577/SP, rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
DJe
de 8/2/2010).

[...]

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.682.919/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. MULTA AMBIENTAL. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. EFETIVO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, "em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quanto se torna inadimplente o administrado infrator (...). Antes disto, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado" (REsp 1.115.400/PR, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma,
DJe
10/09/2010).

2. O termo inicial do prazo prescricional para cobrança das multas ambientais é o efetivo término do processo administrativo, não havendo falar em fluência do referido prazo enquanto não encerrado o processo administrativo, ainda que se trate de pendência de julgamento de pedido de reconsideração. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 2.043.446/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 5/10/2023.). [Destaquei]

Isto se dá, pois, porque não é possível inscrever o crédito em dívida ativa, enquanto pender prazo de pagamento administrativo do crédito, logo, após o escoamento do prazo para a devida quitação do crédito, há de se considerar o termo inicial da contagem da prescrição, uma vez que a Fazenda Pública poderia proceder à inscrição da dívida, e respectivamente efetuar a cobrança do débito.

O artigo 38 do Decreto Estadual no 1.986/2013 (vigente à época da proposição da ação), prevê:

Art. 38. Transitada em julgado a Decisão Administrativa será o infrator notificado a cumpri-la ou recolher a multa em 30 (trinta) dias. (Redação do artigo dada pelo Decreto No 684 DE 09/10/2020).

Confere-se que, o trânsito em julgado da decisão administrativa se dá com o decurso de 20 (vinte) dias contados da respectiva notificação, conforme regulado no artigo 36,
caput
, do mesmo Decreto Estadual, veja-se:

Art. 36. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso do autuado, em face das razões de legalidade e mérito, ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da intimação da decisão.

[...]

Em resumo, então, a partir do disposto pelo Superior Tribunal de Justiça, a prescrição disposta na Súmula 467 tem início com o efetivo término do processo administrativo, o que é o decurso do prazo para pagamento da multa no referido âmbito.

Destarte, no âmbito do Estado de Mato Grosso, isto ocorre com 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado da decisão administrativa (artigo 38 do Decreto Estadual no 1.986/2013).

Sendo assim, no caso dos autos, isto ocorreu em
29-1-2017
, pois, o autuado foi notificado da decisão administrativa em
9-12-2016
(ID no 253286663 – fl. 28), como verificado, o referido possui 20 (vinte) dias para apresentar recurso (prazo fatal como sendo
29-12-2016
), e, escoado o prazo, possui 30 (trinta) dias para realizar o pagamento, logo, esta é a razão para a adoção da mencionada data.

Há, ainda, outra circunstância que influencia na contagem, que é o disposto no artigo 2o, § 3o, da Lei de Execução Fiscal, que dispõe:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 3o - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.

[...]

A partir da verificação da Certidão de Dívida Ativa, verifica-se que a inscrição do crédito em dívida ativa se deu em
19-9-2017
(ID no 143860001 – Execução Fiscal), logo, o prazo só voltaria a correr em
18-3-2018
, o executivo fiscal foi promovido em
23-6-2022
(ID no 88185167 – Execução Fiscal).

Do termo inicial, até o marco suspensivo decorreu cerca de 8 (oito) meses (
29-1-2017
até
19-9-2017
), a partir da retomada da contagem, até o marco final, verifica-se que transcorreu cerca de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses, logo, ao todo, do termo inicial, até a proposição da ação (termo final), transcorreu cerca de
4 (quatro) anos e 11 (onze) meses
, não sendo possível reconhecer o instituto em debate.

Ante o exposto, e melhor análise do feito, peço vênia para
DIVRGIR
da eminente Relatora, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, no intuito de manter o ato sentencial que deixou de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, porquanto, acompanha-se a divergência, mas por fundamento diverso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Eminentes Pares:

O recurso é cabível, foi interposto dentro do prazo legal e possui preparo regular, conforme art. 1.007, §1o, do CPC.

Assim, conheço da apelação.

A questão central da controvérsia consiste em determinar se houve prescrição da pretensão executória do Estado de Mato Grosso no tocante a multa ambiental exigida por meio da CDA no 2017470544.

O recorrente sustenta que o prazo prescricional
iniciou-se
com a notificação do débito em 09.12.2016 e que, até o ajuizamento da execução fiscal em 23.06.2022, transcorreram mais de cinco anos, caracterizando a prescrição.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, argumenta que o prazo prescricional teve início somente após a constituição definitiva do crédito, ocorrida em 31.05.2017, e que, portanto, o prazo prescricional ainda não havia se esgotado no momento da propositura da execução fiscal.

A sentença recorrida foi fundamento nos seguintes termos:

“(...) A constituição definitiva, marco temporal inicial para a prescrição é após todos os procedimentos recursais cabíveis das quais não cabem mais reforma, inicia-se então, o lapso para a contagem do prazo PRESCRICIONAL.

Portanto, o prazo decadencial tem como marco ad quem o LANÇAMENTO (art. 173, I, CTN),
enquanto que
, no prazo prescricional, o marco final é a CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA (art. 174, CTN), ou seja, neste último, após o lançamento, não havendo recurso apresentado, 30 (trinta) dias após o lançamento, eis que encerrado o prazo recursal, por outro lado, existindo recurso administrativo, inicia-se a constituição definitiva no julgamento do recurso apresentado.

Para Machado (2006, p. 235) “a prescrição seria a morte da ação que tutela o direito pelo decurso do tempo previsto em lei para esse fim”. O direito sobrevive, mas sem proteção. Distingue-se, neste ponto, da decadência, que atinge o próprio direito, com o lançamento/comunicação ao executado.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 156, V, dispõe a prescrição e decadência como modalidade da extinção do crédito tributário.

A prescrição está instituída no art. 174 do CTN, que regula o instituto da prescrição em material tributária, vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

É importante destacar que a prescrição tributária não gera perda somente do direito da ação, mas gera a extinção do próprio crédito, isto é, do direito material.

Após a ocorrência do fato gerador do tributo, o Fisco dá início ao lançamento tributário, na qual lavrará um procedimento administrativo, discriminando ainda o sujeito passivo e mensurando o valor do tributo devido.

O prazo prescricional se dá entre a data da constituição definitiva até a sua execução. Assim, o marco inicial será da data em que houve a publicação da decisão e consequentemente o seu
transito
em julgado, da qual foi no dia 12/07/2017 (id no. 112168774), prazo este que se iniciaria a contagem do prazo prescricional.

Como a pretensão da execução fiscal 1023106-96.2022.8.11.0041 foi judicializada no dia 23 de
Junho
de 2022, vislumbro que os débitos ainda não haviam sido prescritos, já que apenas tinha escoado o prazo de 4 anos e 11 meses.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente
demanda.(...)
” (Id. no 253286698)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de multa ambiental é de cinco anos, consoante a Súmula 467 do STJ:

“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.”

A fundamentação para tal entendimento reside na aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, que regula a prescrição das dívidas ativas da Fazenda Pública.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a tese de que a prescrição para execução de multas administrativas, incluindo as ambientais, não segue o regramento do artigo 174 do CTN, mas sim o entendimento consolidado na Súmula 467, que define a prescrição com base no término do processo administrativo.

Nesse sentido, corroboram tal entendimento:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, o prazo para a execução de multa ambiental é de cinco anos, contados do término do processo administrativo que a constituiu definitivamente. 2. No caso, tendo a execução fiscal sido proposta após o transcurso do prazo de cinco anos, verifica-se a ocorrência da prescrição. 3. Recurso especial provido. (REsp 1.120.117/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/03/2021,
DJe
12/03/2021)."

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA
AMBIENTAL .
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA .
O Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo, devendo ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932. APELO PROVIDO.
UNÂNIME .

(TJ-RS - AC: 70085211969 RS, Relator.: Francisco José
Moesch
, Data de Julgamento: 25/08/2021, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)”

A propósito, julgados desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010,
DJe
25/10/2010
) .

2. Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10036679120238110000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/02/2024)

“AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - MULTA AMBIENTAL - TERMO INICIAL - TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO RESP 1.115.078/RS, SOB O REGIME DO
ART .
543-C DO CPC E SÚMULA 467/STJ. De acordo com entendimento fixado no STJ no âmbito do regime dos recursos repetitivos, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito.
( REsp
1.115 .078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
DJe
6.4.2010
) .
Diante da pacificação da matéria, o STJ editou a Súmula 467 sobre o tema: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental".” (TJ-MT - AGR: 10051564220188110000 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2020)

Extrai-se dos autos, conforme verificado no processo administrativo decorrente do auto de infração ambiental e que gerou a cobrança ora discutida (Id 253286663), observado o contraditório,
o Apelante
foi notificado da multa administrativa decorrente do Auto de Infração no 120412 de 27/08/2009
em 09/12/2016
.

Em seguida, o feito administrativo foi encaminhado para certificação quanto ao pagamento da multa, bem como para notificação do débito ao autuado – 26/04/2017.

Em 02/06/2017, foi juntado aos autos notificação de débito, reconhecendo-se a inadimplência do Apelante, consignado prazo de 20 (vinte) dias para regularização,
“sob pena de ser inscrito em dívida ativa e consequente execução judicial pela PGE-MT, de acordo com a legislação ambiental vigente”
. (Id 253286663 – p. 30)

Decorrido o prazo supracitado, foi certificada a inadimplência em 12/07/2017.

E, em 1o/08/2017, foi certificado o devido cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA), e ainda o envio de cópia dos autos à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso para inscrição em dívida ativa e futura execução fiscal. (Id 253286663 – p. 35)

Com efeito, a dívida em questão, de natureza não-tributária, somente se tornou exigível após o encerramento do processo administrativo, que se deu com a certidão de inadimplência,

datada de 12/07/2017, inaugurando o prazo da prescrição quinquenal visando à cobrança dos valores.

Além disso, importante frisar que a inscrição do débito em dívida ativa, ocorrida em 12/7/2017, constitui causa suspensiva da prescrição, por 180 (cento e oitenta) dias, conforme estabelece o art. 2o, § 3o da Lei no 6.830/80.

Nessa linha de intelecção, a par da suspensão do prazo prescricional com a inscrição da dívida ativa – 09/01/2018, e considerando-se a data de ajuizamento do processo executivo fiscal em 23/07/2022, conclui-se pela ausência de prescrição ordinária, eis que não decorrido o quinquênio legal.

A alegação do apelante de que o prazo se iniciaria em 09/12/2016 decorre de equívoco na compreensão do procedimento administrativo fiscal. Essa data corresponde à simples notificação para apresentação de defesa ou pagamento da multa, e não à constituição definitiva do crédito. Somente com o encerramento do processo, é que se inicia a contagem do prazo quinquenal, conforme corretamente delineado acima.

Dessa forma, não há fundamento que autorize a reforma da sentença, que se encontra em plena conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência do STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida, pela improcedência do pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025